Tribunal: STJ
Processo: 0046943-76.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171728 - SP(2026/0021507-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVANTE
: MARILENE SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MARILENE SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - SP329163
WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
ADVOGADA
: MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORES
: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
NÃO DEVIDAMENTE REFUTADA.
III, DO
SÚMULA 7/STJ
ART. 932,
CPC. DISPOSITIVO ÚNICO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
1. É ônus do recorrente impugnar, de forma específica e completa,
todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
2. No primeiro agravo, a argumentação não enfrentou, de modo
suficiente, o óbice da
Para afastar esse impedimento, não
Súmula 7/STJ.
basta a alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de fatos e
Documento eletrônico VDA56119181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ad08e998-be46-4804-b590-c60580f29b20

provas; é imprescindível o cotejo entre a moldura fática fixada no acórdão
recorrido e as teses jurídicas do recurso especial, demonstrando que o exame
prescinde da análise probatória. Precedentes: AgInt no AREsp 1.790.197/SP,
AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.795.402/SP
AREsp 1.770.082/SP.
3. No segundo agravo, não houve impugnação específica do
fundamento de inadmissibilidade relativo à impossibilidade de exame de
matéria constitucional em sede de recurso especial, configurando ofensa à
dialeticidade recursal. Incidência da
e do
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
do CPC. Precedente: AgInt no AREsp 2.141.230/SP.
4. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único, ainda que lastreada em múltiplos fundamentos, devendo ser atacada
em sua integralidade. Precedente da Corte Especial: EAREsp 746.775/PR.
5. Agravos em recurso especial não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer dos recursos, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56119181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ad08e998-be46-4804-b590-c60580f29b20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171728 - SP(2026/0021507-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVANTE
: MARILENE SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MARILENE SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - SP329163
WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
ADVOGADA
: MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORES
: DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ.
NÃO DEVIDAMENTE REFUTADA.
III, DO
SÚMULA 7/STJ
ART. 932,
CPC. DISPOSITIVO ÚNICO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
1. É ônus do recorrente impugnar, de forma específica e completa,
todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena
de incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
do Código de Processo Civil.
art. 932, inciso III,
2. No primeiro agravo, a argumentação não enfrentou, de modo
suficiente, o óbice da
Para afastar esse impedimento, não
Súmula 7/STJ.
basta a alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de fatos e
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

provas; é imprescindível o cotejo entre a moldura fática fixada no acórdão
recorrido e as teses jurídicas do recurso especial, demonstrando que o exame
prescinde da análise probatória. Precedentes: AgInt no AREsp 1.790.197/SP,
AgInt no
e AgInt no
AREsp 1.795.402/SP
AREsp 1.770.082/SP.
3. No segundo agravo, não houve impugnação específica do
fundamento de inadmissibilidade relativo à impossibilidade de exame de
matéria constitucional em sede de recurso especial, configurando ofensa à
dialeticidade recursal. Incidência da
e do
Súmula 182/STJ
art. 932, inciso III,
do CPC. Precedente: AgInt no AREsp 2.141.230/SP.
4. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único, ainda que lastreada em múltiplos fundamentos, devendo ser atacada
em sua integralidade. Precedente da Corte Especial: EAREsp 746.775/PR.
5. Agravos em recurso especial não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interposto por MARILENE SANTOS SILVA e
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A por da decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu recurso especial dirigido
contra o acórdão prolatado na Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0046943-
76.2012.8.26.0577, assim ementado (fls. 794-811):

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.
JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese não configurada. Requerimento
formulado pela massa falida, proprietária do imóvel objeto da reintegração de posse.
A decretação da falência não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira
da corré para suportar eventuais despesas processuais. Valor estimado do imóvel
objeto da ação possessória que, aparentemente, supera o valor do passivo da massa
falida. Reconhecimento da incapacidade financeira momentânea. Acolhimento do
pedido subsidiário. Diferimento do pagamento do preparo recursal para o final do
processo. Inteligência do
o da
art. 5
Lei no 11.608/03.
RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. Indenização pelo
período de ocupação irregular. Não reconhecimento da conexidade em relação ao
objeto da ação. O objeto da presente demanda está estritamente vinculado à
indenização por danos morais e materiais, sem qualquer relação com a natureza da
posse exercida pela parte autora até o momento da desocupação do imóvel. Pedido
reconvencional que poderia ter sido realizado nos autos da ação de reintegração de
posse, observado o
I, do CPC. Manutenção da sentença que reconheceu a
art. 555,
inadequação da via eleita e extinguiu a reconvenção sem análise de mérito.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DESOCUPAÇÃO DO 'PINHEIRINHO'. DANOS MATERIAIS. Configurados.
Responsabilidade exclusiva da massa falida. Comprovação da
da
falha/negligência
massa falida no cumprimento de suas obrigações como depositária dos bens das
famílias desapropriadas. Inteligência do
do CPC, que prevê a
art. 161
responsabilização do depositário por dolo ou culpa. Peculiaridades do caso concreto
que permitem presumir como verdadeira a declaração de bens apresentada pela
parte autora. Reforma da sentença apenas para afastar a responsabilidade solidária
da Fazenda.
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DESOCUPAÇÃO DO 'PINHEIRINHO'. DANOS MORAIS. Não reconhecimento.
Os meios de prova não reúnem aptidão para formar convencimento sobre a
existência de violência policial sofrida pela autora, tampouco o tratamento indevido
para o cumprimento do mandado no alojamento. O relatório da Polícia Militar
destaca a leitura prévia do mandado de reintegração de posse e a subsequente
planfletagem advertindo sobre a iminência da desocupação. A autora não
desincumbiu do ônus da prova relativa à surpresa diante da operação realização para
promover a reintegração na posse. Não há relato de abuso cometido pelos policiais
militares no momento da desocupação do imóvel. Não comprovação de violação, no
abrigo, de direito da personalidade da autora. Prevalência do relatório da Comissão
Especial da OAB, indicativo da regularidade da atuação. Os abrigos eram
provisórios. A precariedade decorre da temporariedade dos alojamentos, pois não
objetivavam a solução definitiva do problema habitacional, mas apenas evitar deixar
os desabrigados à mercê do tempo. Nos abrigos foi providenciada alimentação e,
posteriormente, fornecidos atendimento habitacional temporário e definitivo, além
da possibilidade de retorno aos moradores à cidade de origem. Não configuração de
danos morais.
RECURSOS DA AUTORA E DA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS,
RECURSO DA FAZENDA PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.

É o relatório.
VOTO
O agravo de MARILENE SANTOS SILVA não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com base nos seguintes
fundamentos (fls. 1251-1252):
impossibilidade de análise de alegação de ofensa a dispositivos
(i)
constitucionais em recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal;
o acórdão recorrido não apresenta qualquer vício de fundamentação a ser
(ii)
sanado; e
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
(iii)
o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 1258-1267),
impugnou devidamente os fundamentos dos tópicos
e
.
(i) (ii)
Contudo, no tocante à incidência do óbice da
o agravante
Súmula n. 7/STJ,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre,
qual seja preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil, de que maneira
não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
A propósito:

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.
Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável
pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, impondo-se o não conhecimento.
Quanto ao agravo em recurso especial de SELECTA COMERCIO E
, este não comporta conhecimento.
INDUSTRIA S A
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos
(fls. 1249-1250):
impossibilidade de análise de alegação de ofensa a dispositivos
(i)
constitucionais em recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal; e
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-
(ii)
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Nas razões do agravo (fls. 1281-1319), a parte agravante não enfrentou, de
modo específico, o fundamento de inadmissibilidade relativo à vedação de exame de
matéria constitucional em sede de recurso especial; limitou-se, substancialmente, a
refutar a aplicação da
a sustentar a presença de prequestionamento, a
Súmula n. 7/STJ,
alegar relevância da questão federal e a discorrer sobre suposto cotejo analítico e
dissídio, sem atacar o óbice constitucional explicitado na decisão de admissibilidade (fl.
1249).
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se
insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.
Portanto, não tendo a agravante impugnado especificamente o fundamento
relativo à impossibilidade de exame de matéria constitucional no recurso especial (fl.
1249), o agravo não pode ser conhecido, à luz do
do CPC e da
art. 932, inciso III,
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto:
NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial de MARILENE
(i)
SANTOS SILVA;
(ii) NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial de SELECTA
COMERCIO E INDUSTRIA S A
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 811),
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 723f9e69-1cf3-45ce-86cf-abcb4f9d69a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.171.728 / SP
Número Registro: 2026/002150-73
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135084320148260577
00469437620128260577
02730598220058260577
135084320148260577
13508432014826057700469437620128260577
20189982620168260000
2730598220058260577
469437620128260577
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVANTE
: MARILENE SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MARILENE SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: JAIRO SALVADOR DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR - SP228263
MARIA CECILIA CLARO SILVA - SP170526
ISMAEL NEDEHF DO VALE CORREA - SP329163
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADORES : DOUGLAS SALES LEITE - SP185204
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
Documento eletrônico VDA56118451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: 2c389ec2-c30c-41ec-a8ae-0f35bc55dc73

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIALDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04
/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer dos recursos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56118451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: 2c389ec2-c30c-41ec-a8ae-0f35bc55dc73